Tribunal: TJDFT
Processo: 0750381-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A, em face à decisão da Vara Cível do Recanto das Emas, que indeferiu diligência do credor. Na origem, processa-se execução por quantia certa ajuizada em desfavor de BARBARA THAYS CAMPOS MARIANI e BARBARA THAYS CAMPOS MARIANI LTDA. Após outras diligências frustradas, o credor requereu consulta ao sistema CRB-JUD em busca de informações acerca de eventual casamento da devedora e regime de bens. O juízo indeferiu o pedido, sob o pálio de que a medida seria inócua, posto que a execução não pode alcançar bens de terceiros não integrantes da relação processual, bem como a informação pretendida encontra-se em bases públicas, cujo acesso independe de intervenção judicial. Nas razões recursais, o agravante alegou que a execução processa-se no interesse do credor e que a negativa de acesso ao CRC-JUD desvirtua a lógica cooperativa e inviabiliza a concretização da execução, perpetuando a inadimplência injustificada. Eventualmente, os bens do cônjuge podem ser objeto de penhora para satisfazer o crédito exequendo. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão e deferir a consulta ao sistema CRC-JUD. Preparo regular sob ID 78459292. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “1. Requer a parte credora a pesquisa no sistema CRC-JUD para consulta a Registros Civis de Casamento e seu regime de bens para a identificação de cônjuge, seu patrimônio e eventual meação do devedor. Decido. 2. O regime de bens adotado para a constância do casamento ou união estável tem por objetivo regulamentar e enunciar diretrizes para facilitar eventual redistribuição dos bens do casal, em caso de divórcio ou dissolução da união. 3. Dessa forma, não tem o condão de tornar um dos cônjuges automaticamente responsável pelas dívidas assumidas pelo outro, sobretudo se não tiver integrado a relação jurídica processual que objetiva a constrição de seus bens. 4. Ademais, a ausência de participação do cônjuge no polo passivo da fase cognitiva, circunstância em que se poderia alegar a presunção contida nas normas dos artigos 1.663 e 1.664 do Código Civil, impede o deferimento de medidas de constrição de bens em desfavor de terceiro. 5. É de se registrar, ainda, que a ausência de citação do cônjuge na fase de conhecimento implicaria a nulidade da constrição pretendida, por força dos artigos 73, §1o, III, e 513, §5o, do CPC: Art. 73. O cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ação que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens. § 1o Ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação: III - fundada em dívida contraída por um dos cônjuges a bem da família; Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. § 5o O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. 6. Em arremate, nos termos do art. 13, do Provimento n. 46, de 16/6/2015, da Corregedoria Nacional de Justiça, recolhidos os emolumentos, não há qualquer restrição de consulta para pessoas naturais e jurídicas à Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC, de modo que é dispensável a intervenção judicial (Acórdão1401774, 07384151020218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem PáginaCadastrada.) 7. Do exposto, indefiro o pedido de pesquisa no sistema CRC-JUD.” Conforme relatado, o juízo indeferiu o pedido, sob o pálio de que a execução não poderia alcançar bens de terceiros alheios à relação processual e o acesso ao sistema CRC-JUD é franqueado a qualquer pessoa física ou jurídica, sendo dispensável a intervenção judicial. Nas razões recursais, a agravante limitou-se a alegar que execução processa-se no interesse do credor e que, eventualmente, pode alcançar bens do cônjuge do devedor. Ou seja, olvidou de impugnar o fundamento da decisão agravada e suficiente para mantê-la de que a consulta ao sistema está disponível a qualquer pessoa, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos, e dispensa atuação judicial. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. A impugnação deve ser feita de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia. Tendo o recorrente deixado de impugnar o fundamento da decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento, a teor dos enunciados n. 126 e 182, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis ao caso por analogia. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de novembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator